Tribunal: TJDFT
Processo: 0717288-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717288-53.2021.8.07.0020 RECORRENTE: KLÉBER DE CARVALHO RECORRIDOS: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO. PRONTUÁRIO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. MÁ-FÉ. SÚMULA 609/STJ. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial. Se os elementos presentes na exordial permitem reconhecer o Réu como parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. 2. “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado” (Súmula 609/STJ). 3. O falecimento da segurada por doença preexistente, de seu conhecimento e que foi ocultada no momento da contratação do seguro é causa de exclusão do dever de indenizar da seguradora, por má-fé. 4. Apelações conhecidas e providas. Preliminar rejeitada. A recorrente alega violação aos artigos 47, 51 e 54, todos do CDC, e 424 e 757, ambos do Código Civil, sustentando que o contrato de seguro, celebrado entre as partes, é válido e eficaz, razão pela qual deve ser cumprido na íntegra. Aduz a inexistência de prova da má-fé da segurada, bem como a total ausência de nexo causal entre a doença pré-existente e o sinistro. Assevera que as cláusulas do contrato de adesão devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao segurado. No aspecto, invoca divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para demonstrá-la. Nas contrarrazões, a recorrida, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF no 23.355. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 47, 51 e 54, todos do CDC, e 424 e 757, ambos do Código Civil, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em relação ao pedido de pagamento da indenização securitária, diversamente do alegado pelo Autor, a vasta documentação colacionada aos autos, em especial os relatórios médicos e os prontuários a seguir mencionados, comprova que a segurada omitiu informações acerca da existência de doenças preexistentes graves no momento da assinatura do contrato de seguro. (...) Portanto, resta devidamente configurada a má-fé da segurada ao omitir as graves doenças preexistentes que a acometiam e que influenciaram no óbito, afigurando-se, assim, causa de exclusão do dever de indenizar da seguradora.” (ID 66946518). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Não conheço do recurso especial de ID 67741033, porquanto, interposto o presente recurso, operou-se a preclusão consumativa, o que impossibilita o conhecimento do apelo interposto por último. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. VEDAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. ART. 1.024, § 5o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte Superior, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o exame do que tenha sido protocolizado por último, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. (...) (AgInt no AREsp n. 2.574.461/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2024). Determino que todas as publicações, referentes à recorrida, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, sejam feitas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF no 23.355. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003